Tribunal: TJSP
Processo: 2117251-44.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação que se volta contra V. Acórdão na parte em que impôs ao ora Requerente o pagamento de multa no valor equivalente a 1% do valor da causa por entender o julgador que os argumentos do regimental seriam os mesmos da inicial do recurso de agravo de instrumento – Alegação de erro de fato – Cabimento - Os recursos foram interpostos por partes

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação que se volta contra V. Acórdão na parte em que impôs ao ora Requerente o pagamento de multa no valor equivalente a 1% do valor da causa por entender o julgador que os argumentos do regimental seriam os mesmos da inicial do recurso de agravo de instrumento – Alegação de erro de fato – Cabimento - Os recursos foram interpostos por partes diferentes - Corréus que pretendiam no agravo de instrumento a exclusão de atualização dos valores de um período, ao passo que o autor pretendia no agravo interno a reconsideração da decisão que concedeu o efeito suspensivo, apresentando motivação para fins de não congelamento de seu crédito – Recursos interpostos por partes diversas, cada qual na busca de seus interesses – Acolhimento do pedido do autor para rescindir o v. Acórdão proferido nos autos do Agravo Regimental, na parte em que lhe cominou multa de 1% do valor da causa - Rescisória procedente.